Tribunal: TJDFT
Processo: 0748607-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0748607-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS MARQUES DE SOUSA IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA O paciente, pronunciado pelos crimes do art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP, e art. 14 da L. 10.826/03 - tentativa de homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido -, teve a prisão preventiva decretada em 30.5.23, por descumprir medidas cautelares diversas da prisão, com diversas violações às zonas de inclusão e exclusão definidas na monitoração eletrônica, além de romper e jogar fora, em via pública, o dispositivo de tornozeleira eletrônica (ID 160433745 da ação penal). Sustenta a impetrante que os fundamentos utilizados na sentença de pronúncia para manter a prisão preventiva são genéricos e violam o direto do paciente de responder ao processo em liberdade. Alega que não está presente o periculum libertatis. O paciente é primário, tem residência fixa, trabalho lícito e é responsável pelo sustento da filha menor e da família. Pede, em liminar, seja a prisão preventiva substituída pela medida cautelar de monitoração eletrônica. O paciente - narra a denúncia -, em 24.12.22, por volta de meia-noite, no box 29 da Feira do Produtor de Ceilândia, na QNP 01 módulo 03, bloco E, Ceilândia/DF, com intenção de matar, desferiu disparo de arma de fogo de uso permitido contra a vítima, provocando-lhe as lesões descritas em laudo de exame de corpo de delito. Assim agindo, deu início à execução do crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a bala não atingiu órgão letal e a vítima, embora ferida, recebeu eficaz tratamento médico. Por fim, em data que não pode precisar e até o momento do encontro da arma de fogo, no dia 24.12.22, o denunciado adquiriu, portou e ocultou arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (ID 53408753 – p. 77/80). Convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia, impetrou-se habeas corpus em favor do paciente. O em. Desembargador Robson Barbosa deferiu a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com monitoração eletrônica (ID 53408755). Relatórios do CIME informaram que o paciente cometeu diversas violações quanto às zonas de inclusão e de exclusão da medida cautelar de monitoração eletrônica, além de ter destruído a tornozeleira eletrônica, ao rompê-la e jogá-la em via pública, razão pela qual decretou-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos arts. 282, §4o e 321 do CPP (ID 160433745 da ação penal n. 0736514-61.2022.8.07.0003). Conquanto a prisão preventiva tenha sido decretada em 30.5.23, o paciente permaneceu foragido por mais de quatro meses e somente foi preso em 13.10.23 (ID 175079311 da ação penal). Consta na decisão que decretou a prisão que o crime trouxe graves consequências para a vítima, vez que o projétil disparado pelo paciente ficou alojado na coluna vertebral dela, impossibilitando que ela se locomova sem auxílio de outras pessoas (ID 160433745 da ação penal). E a decisão de pronúncia manteve a prisão preventiva do paciente, ao fundamento de que as razões que a ensejaram permanecem hígidas e que há necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, vez que o paciente permaneceu foragido por mais de quatro meses após decretada a prisão (ID 53409410 – p. 60). A gravidade concreta do crime – tentativa de homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo que ela ficou impossibilitada de andar em razão do projetil ainda estar alojado na coluna vertebral -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. E também presente o periculum libertatis. O paciente, beneficiado com medidas cautelares substitutivas da prisão, descumpriu as medidas, violando as zonas de exclusão e danificando o dispositivo de monitoração eletrônica. Além disso, decretada a prisão, ficou foragido por mais de quatro meses até ser preso. Diante do descumprimento das medidas cautelares substitutivas da prisão, da fuga do paciente e da gravidade concreta do delito, demonstrando a periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente tem domicílio certo, ocupação lícita e família constituída, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão de pronúncia, que manteve a prisão, está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES